Tribunal: TJDFT
Processo: 0011453-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011453-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do Distrito Federal (ID: 44031870), o SINDIRETA informou no ID: 44895915 que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor no ID: 44031871. Os EE n. 0003797-37.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 39742126). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 44031871, sua homologação é medida que se impõe. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 44031871 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição do precatório em favor de JOSÉ PEREIRA BRAZ. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador